Tribunal: TJES
Processo: 0000349-66.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-66.2022.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO CARLOS GOMES PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 556 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia: (
i
) redimensionamento da pena-base com aplicação da fração de 1/6 quanto à circunstância judicial negativada; (
ii
) reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006) com redução de 2/3 da pena; (
iii
) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena em razão da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se é cabível o redimensionamento da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 quanto à circunstância judicial negativada; (
ii
) determinar se o apelante faz jus à incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3; (
iii
) avaliar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal, fundamentada na natureza e na quantidade das drogas apreendidas (631 pedras de crack, 108 pinos de cocaína, 01 bola de haxixe e 01 bucha de maconha), é idônea e encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/2006. A escolha do quantum de aumento justifica-se pela extrema nocividade das substâncias e pela quantidade expressiva, não havendo ilegalidade na aplicação de patamar superior a 1/6, diante da gravidade concreta do caso. A não aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006) está adequadamente fundamentada na dedicação do apelante às atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de apetrechos de traficância (balança de precisão, câmeras de monitoramento) e pela divulgação de drogas em redes sociais, o que configura habitualidade na prática ilícita. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada (05 anos e 06 meses de reclusão), considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e nocividade das drogas), nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, mesmo após a detração penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, art. 42; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 843.536/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000349-66.2022.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO CARLOS GOMES PAULO

Advogado(s) do reclamante: JHONATHAN BATISTA EBANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
João Carlos Gomes Paulo
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (id.
9492680
), que o condenou nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, bem como ao pagamento de
5
56
(quinhentos
e cinquenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
11088815
, a defesa requer:
i)
seja redimensionada a pena-base, de modo a aplicar a fração de 1/6 (um sexto) quanto a circunstância judicial negativada;
ii)
seja concedido ao réu o benefício constante no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da fração de 2/3 (dois terços);
iii)
seja corrigido o regime inicial de cumprimento da pena, diante do reconhecimento da detração, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que
a ilustre sentenciante,
ao analisar na
primeira fase
as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar
negativamente
a nocividade e a quantidade de drogas apreendidas com o apelante.

Assim, considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, fixou a
pena-base em
06 (seis) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e 6
67
(seiscentos
e sessenta e sete
) dias-multa.

A esse respeito,
sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pel
a

Magistrad
a

a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Isso porque, foi levada em consideração a
nocividade e a quantidade de entorpecentes apreendidos (631 pedras de crack, 108 pinos de cocaína, 01 bola de haxixe e 01 bucha de maconha),
ressaltando-se,
especificamente quanto
ao crack e à
cocaína,
que se trata de substância
reconhecida por sua extrema nocividade a saúde e segurança da sociedade, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta
do apelante
.

No que concerne ao
quantum
de aumento da pena em razão d
a valoração negativa d
e duas circunstâncias judiciais,
ao contrário do alegado pela defesa, não
verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade.
Explico.

A respeito do tema,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum

extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

No presente caso, vejo que o patamar adotado pela magistrada sentenciante não desbordou em muito do incremento sugerido pelos Tribunais Pátrios, se justificando, ademais, a adoção de patamar acima daquele usualmente aplicado, haja vista que, como já citado, as circunstâncias do crime extrapolaram, em muito, da normalidade do tipo penal de tráfico de drogas, especialmente considerada a nocividade e quantidade das drogas apreendidas.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada
ao
apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Em relação à

segunda fase da
dosimetria da pena,
nã
o impugnada pela defesa, foi reconhecida a incidência
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com a redução da pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Prosseguindo, requer seja aplicada a causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima.

Quanto ao tema, cabe salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaca-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso,
verifico que
a magistrada
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, diante das circunstâncias da abordagem,
que
demonstram que o apelante se dedica a atividades ilícitas.

Conforme
destacado na sentença, a prova acostada aos autos dá conta de que, além dos entorpecentes, também foram apreendidos apetrechos usados na traficância, tal como balança de precisão, sendo destacado, ainda, que na casa existiam câmeras de monitoramento para vigiar a movimentação externa da residência e facilitar a prática criminosa.

Chama ainda a atenção o depoimento da testemunha Tainara Vialli (gravação acostada no id.
11755075
)
, em que relata que o acusado postava nas redes sociais avisando quando tinha drogas,
circunstância
que, mais uma vez,
demonstr
a
a
sua
dedicação à atividade criminosa.

A propósito, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

[...] A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o apenado for réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique ao crime e nem integre organização criminosa, conforme previsão do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o agravante praticaria o tráfico com habitualidade, destacando as circunstâncias do flagrante, quando houve a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro)
. Para se reformar a conclusão a que se chegou na origem, impõe-se aprofundado reexame do quadro fático-probatório, ao qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes (‘boca de fumo’), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.
2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.
3
. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4 Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em razão disso, evidencia-se que se mostra acertada a fundamentação adotada na sentença, uma vez que o apelante não preenche os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, se mostrando inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme pretendido pelo apelante.

Prosseguindo, a defesa postula pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, diante da detração penal realizada na sentença.

No presente caso, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de
05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, tendo o juízo aplicado o regime fechado para início do cumprimento da pena, com espeque no art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Logo, tem-se que o regime aplicado ao apelante se mostra condizente com os autos. Explico.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 3º, do Código Penal, disciplina que
“
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, em desfavor do apelante foram valoradas negativamente a nocividade e a quantidade de drogas apreendidas, o que autoriza, portanto, a fixação do regime fechado.

É justamente esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O redutor foi afastado em decorrência dos elementos fáticos apurados na instrução processual, que demostraram que o agente dedicava-se à atividade criminosa. A modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a aplicação de regime mais gravoso, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como à jurisprudência pacífica desta Corte. Portanto, no caso, não há ilegalidade na adoção do regime fechado.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 835.899/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

Dessa forma,
a despeito da detração realizada, tem-se que deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena, em decorrência das circunstâncias judiciais negativadas na sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)